Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre a possível interdição das instalações olímpicas no Rio de Janeiro  RJ, por intermédio da liminar concedida pela 17a Vara Federal a partir do pedido feito pelo Ministério Público Federal, o que poderia acarretar graves prejuízos ao esporte brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Exma. Sra. Senadora Leila Barros sobre a possível interdição das instalações olímpicas no Rio de Janeiro - RJ por intermédio da liminar deferida pela 17a Vara Federal a partir do pedido feito pelo Ministério Público Federal, podendo resultar em graves prejuízos ao esporte no Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1.1. à Exma. Sra. Senadora Leila Barros, para ciência, informando-lhe que o detalhado monitoramento sobre as medidas ligadas ao legado olímpico no Rio de Janeiro - RJ tem sido promovido no bojo do TC Processo 034.795/2018-9 sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes; e 9.2.1.2. à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 9.2.2. promova o arquivamento deste feito pelo apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 034.795/2018-9 , sem prejuízo de determinar que a unidade técnica promova o acompanhamento sobre o andamento do processo judicial no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região e, especialmente, sobre o Agravo de Instrumento n.o 5000287-79.2020.4.02.0000/RJ.